Tribunal: TJES
Processo: 0000019-78.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-78.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OTAVIO DIORIO DOYLE MAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E IMINENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ APLICADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consistente no porte de revólver calibre .38, municiado, sem autorização legal, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto, cumulada com pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se está caracterizada a excludente de ilicitude do estado de necessidade em razão de alegadas ameaças sofridas pelo agente; estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão quanto à fixação da pena-base e à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e determinar se é possível a concessão da gratuidade da justiça em relação à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão da arma de fogo e munições, laudo de constatação de eficiência do artefato e boletim de ocorrência, evidenciando a potencialidade lesiva do armamento apreendido.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela confissão judicial do acusado, que admitiu a posse e o porte da arma de fogo e das munições.

O estado de necessidade exige perigo atual e iminente, não sendo suficiente a alegação genérica de ameaças futuras ou pretéritas para afastar a ilicitude do porte ilegal de arma de fogo.

Inexiste nos autos qualquer prova concreta de situação de risco atual, como registros formais de ameaça ou providências adotadas para proteção por meios lícitos, inviabilizando o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima diante da valoração negativa dos antecedentes, considerados condenações transitadas em julgado que não caracterizam reincidência, observando critério proporcional e razoável.

A atenuante da confissão espontânea já foi corretamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

A pena definitiva, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos atendem aos critérios legais previstos nos artigos 33 e 44, do Código Penal.

A pena de multa é sanção penal cumulativa de aplicação obrigatória, não sendo passível de isenção por alegada hipossuficiência econômica, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 24, 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.018.498, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.10.2025, DJe 27.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000019-78.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO DIORIO DOYLE MAIA

Advogado(s) do reclamante: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Otavio Diorio Doyle Maia
, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí no id. 16065550.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte (fls. 02/03 dos autos físicos):

[...] no dia 08 de novembro de 2022, por volta das 16h, próximo ao Pontilhão de Ferro, Centro, Guaçuí, o denunciado portava 01 (um) revólver .38 Special, com 5 (cinco) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e trazia consigo, para consumo pessoal e sem autorização, 1 (uma) bucha de maconha (conforme Auto de Apreensão às fls. 15 e 17, Auto de Eficiência de arma de fogo às fls. 16 e Auto de constatação de substância entorpecente às fls. 19).

Conforme apurado, no dia dos fatos, no curso de patrulhamento preventivo no centro da cidade, a guarnição avistou o denunciado conduzindo o veículo Fiat/Strada de cor vermelha e placa MTE3E32 e tendo em vista informações do serviço de inteligência da Polícia Militar e Civil de que estaria de posse de arma de fogo, foi realizado o acompanhamento do veículo.

Ato contínuo, realizada a abordagem do veículo, além do denunciado, estava no interior do veículo as pessoas conhecidas como no interior do veículo estavam Paulo Sérgio de Souza Martins e Thauny Lemos Xavier. Com efeito, o denunciado Otávio apontou que havia uma arma de fogo dentro do veículo, sendo encontrada na traseira do assento do motorista e foi encontrada uma bucha de maconha, na qual Otávio confessou ser de sua propriedade.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau condenou o apelante nas sanções dispostas no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime aberto para início de cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar razões recursais, no id. 16487914, a defesa do recorrente requer a absolvição do apelante quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de excludente de ilicitude do estado de necessidade, sustentando que o réu sofria ameaças. De forma subsidiária, pugna pela revisão da dosimetria da pena, especificamente para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para que seja aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça em relação à pena de multa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A materialidade do crime restou inconteste nos autos por meio do Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fls. 19/19-verso dos autos físicos (descrevendo um revólver Rossi calibre .38 e 5 munições), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 20/20-verso dos autos físicos, que atestou a potencialidade lesiva do artefato, e pelo Boletim Unificado de fls. 27/29-verso dos autos físicos.

No que concerne à autoria delitiva, esta também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

A testemunha Policial Militar
Vagno Sana Barbosa
consignou em juízo o seguinte, conforme transcrito na sentença condenatória: “
Que o acusado era conhecido da guarnição. Que avistou o acusado com a arma, que solicitou apoio para evitar a fuga, que a viatura o cercou. Que conversando com o cidadão ali [...] ele havia confessado referente a arma”.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Policial Militar
Hugo Leonardo de Carvalho
, que em juízo afirmou: “
Que se recorda do fato. Que o acusado é conhecido da guarnição, por outras ocorrências policiais, que já atendeu outras ocorrências em que ele estava envolvido. Que localizaram uma arma no veículo que ele estava dirigindo, assim como a bucha de maconha estava de posse do acusado”
.

Por sua vez, o apelante
Otavio Diorio Doyle Maia
, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, aduzindo que: “
Que ele mesmo conduzia o veículo, que era dele mesmo. Que ele mesmo mostrou a arma que estava atrás do banco do motorista para os policiais, que a arma era sua. Que a ma
c
onha era pra seu consumo. Que a arma era uma 38 e estava municiada. Que era pra segurança
”
.

Nessa linha, verifico que restou devidamente comprovado que o acusado estava no porte da referida arma de fogo e munições, de modo que passo à análise da tese absolutória fundamentada na excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Como sabido, o estado de necessidade é uma situação de perigo atual a um direito, em que a lei faculta ao agente, preenchidos os requisitos legais, a prática de uma conduta lesiva a direito de outrem para salvaguardar um direito próprio ou de terceiro.

O artigo 24, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 24.
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Tal hipótese de excludente de ilicitude exige, dentre outros requisitos, o perigo atual e iminente, que é o perigo que está acontecendo, que é presente, concreto, inevitável.

Logo, não se pode aceitar a simples alegação de que possuía ilegalmente uma arma de fogo para se defender de uma eventual ameaça ou violência em sua vida, ou seja, perigo remoto e incerto, como suficiente para caracterizar o estado de necessidade e a consequente exclusão do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
O estado de necessidade não se caracteriza na ausência de perigo atual e iminente, conforme previsto no art. 24 do Código Penal. A alegação de posse de arma para defesa contra ameaças futuras não configura perigo atual, sendo insuficiente para justificar a prática delitiva
. [...] Tese de julgamento: 1.
O estado de necessidade não se caracteriza na ausência de perigo atual e iminente, sendo insuficiente a alegação de ameaças futuras para justificar a posse de arma de fogo com numeração suprimida
. [...] (STJ; AgRg-AREsp 3.018.498; Proc. 2025/0300547-0; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/10/2025; DJE 27/10/2025).

Sendo assim, o argumento de que o apelante estava portando a arma a fim de fortalecer sua segurança, ainda que alegue ter sofrido ameaças, não se mostra capaz de afastar a ilicitude do ato, eis que não basta uma situação de perigo passado ou futuro para a incidência do estado de necessidade, deve o perigo ser atual e concreto, o que não restou comprovado nos autos.

De fato, não foi produzido qualquer documento que evidenciasse o alegado risco, inexistindo registro de boletim de ocorrência que narrasse as supostas ameaças, pedido de medida protetiva, indicação dos seus autores, descrição minimamente detalhada dos eventos ou qualquer providência que demonstrasse a efetiva e real necessidade de o apelante portar arma de fogo para salvaguardar sua vida.

Como se depreende do interrogatório do acusado em juízo, este apenas alegou genericamente que a arma “era pra segurança”, sem descrever quaisquer circunstâncias que permitem concluir pela existência de “perigo atual”, capaz de justificar o porte do referido armamento.

Aliás, ainda que sob o pretexto de defesa pessoal diante dos perigos que gravitam sobre sua vida, não se pode admitir como única alternativa o porte ilegal de arma de fogo como capaz de prover a segurança, de modo a excluir todos os outros meios lícitos de proteção. Caso contrário, estar-se-ia legitimando o porte de arma de fogo a todos aqueles que se sentissem ameaçados, subvertendo o sistema legal vigente.

Portanto,
incabível
o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório do recorrente.

Prosseguindo, passo à análise do pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena.

Dito isso, na primeira fase, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo c,ódigo, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

[...] Antecedentes: O réu ostenta maus antecedentes, possuindo as seguintes condenações definitivas que não configuram reincidência: Processo nº 0000140-09.2022.8.08.0020 (trânsito em julgado em 05/04/2024) e Processo nº 0000302-04.2022.8.08.0020 (trânsito em julgado em 28/03/2023).Processo nº 0001184-34.2020.8.08.0020 (transito em julgado em 28/03/2025).Valoro, portanto, negativamente esta circunstância. [...] Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena do tipo penal (2 anos, ou 24 meses), o que resulta em um acréscimo de 3 meses, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da análise do trecho acima exposto, verifico que a pena-base foi majorada de forma escorreita em razão da existência da circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes.

Trata-se de fundamentação legítima, permitindo ao julgador considerar condenações anteriores transitadas em julgado para negativar os antecedentes, desde que não caracterizada a reincidência, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

O
quantum
de aumento de 3 (três) meses mostra-se proporcional e razoável, correspondendo a 1/8 do intervalo da pena em abstrato, critério amplamente aceito pela jurisprudência.

Portanto,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na sequência, na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Verifica-se, nesse ponto, que o pleito defensivo de aplicação da atenuante da confissão carece de interesse recursal, uma vez que tal circunstância já foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença objurgada.

Enfim, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, a pena definitiva do apelante restou concretizada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, não merecendo qualquer reparo nesta seara recursal.

Com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Mantenho também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes da sentença recorrida, eis que preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, a defesa pugna pela concessão da gratuidade da justiça em relação à pena de multa, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, a multa é sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal do roubo, sendo de aplicação cogente pelo magistrado, não cabendo sua isenção por alegada hipossuficiência financeira, especialmente quando a condição econômica do acusado já foi considerada, ao ser arbitrado cada dia multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Logo, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Penal.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)